Tribunal: TJES
Processo: 5000535-03.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000535-03.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOANINHA VANDA ROSSW AMORIM e outros (4)
RECORRIDO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo. O recebimento do recurso no efeito suspensivo, todavia, depende da inequívoca demonstração de dano irreparável à parte, o que não foi demonstrado pelo recorrente, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA SA

em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, determinando que a recorrente pague aos recorridos o seguro de vida no valor de R$ 20.186,40, com correção monetária desde a data da contratação até o efetivo pagamento, nos termos da Súmula 632 do STJ, e juros moratórios desde a citação (artigo 405 do Código Civil). A correção monetária seguirá os índices adotados pelo TJES; os juros serão os legais, de 1% (um por cento) ao mês, conforme artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando a ausência de responsabilidade, alegando que a recusa do pagamento foi legítima em razão do agravamento do risco pelo segurado. Além disso, aduziu pela que o termo inicial da correção monetária é a data do sinistro e não a data da contratação.

As contrarrazões foram apresentadas tempestivamente.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

No mérito, observa-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Como muito bem apurado pelo juízo
a quo
, o recorrente não comprovou suas alegações, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC/2015). Tem-se nos autos que o recorrente não apresentou provas que extinguisse, impedisse ou modificasse o direito dos recorridos. Tenho que a Súmula 620 do STJ, se mantém atual e dominante, aplicando-se ao caso dos autos.

Nesse cenário, como bem pontuado pelo juízo sentenciante

“[...]
Porém, a Súmula 620 do STJ reza pela inaplicabilidade dessa norma em caso de embriaguez do segurado no SEGURO DE VIDA. Vejamos: "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida", limitando às hipóteses de exclusão de cobertura por agravamento do risco no seguro de vida apenas aos casos de suicídio durante o período de carência (art. 798 do Código Civil), sendo descabida a exclusão de cobertura com base em outros fatores de agravamento de risco.

Cuidando-se de seguro de vida (não de veículo), é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, consoante precedentes do STJ e a teor da referida Súmula.

Sendo assim, diante dos argumentos apresentados e afastada a tese de que a embriaguez representaria agravamento intencional do risco, a procedência da ação em relação ao pagamento do seguro, é medida que se impõe.
”

Acerca da fixação do termo inicial da correção monetária, a Súmula 632 do STJ é clara ao prescrever que
"Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento".
Portanto, tenho que acertada a decisão do magistrado sentenciante.

Decerto, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato desconstitutivo do direito pretendido pelos autores/recorridos. Assim, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)